Tribunal: TJES
Processo: 5000835-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000835-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLEX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 5000835-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FLEX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

JUÍZO PROLATOR:
2ª Vara Cível de Vitória/ES – DRA. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR:
Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROTOCOLO EQUIVOCADO EM PROCESSO REVISIONAL. DESENTRANHAMENTO. INEXISTÊNCIA DE FASE EXECUTIVA VÁLIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por FLEX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais nº 0025291-48.2011.8.08.0024, que deferiu pedido do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A para desentranhamento de petição de cumprimento de sentença equivocadamente protocolada nos autos revisional, deixando de apreciar impugnação apresentada pela agravante. O recurso visa ao reconhecimento da validade da impugnação e à fixação de honorários advocatícios em favor da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, quando a execução sequer se iniciou validamente em razão de erro de protocolo reconhecido e corrigido pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição de cumprimento de sentença foi protocolada em processo inadequado, inexistindo título exequendo nos autos da ação revisional, o que levou o próprio exequente a requerer o desentranhamento, acolhido pelo juízo.

A ausência de intimação válida do executado, bem como a inexistência de qualquer ordem de constrição patrimonial, impedem a instauração da fase de cumprimento de sentença nos termos do art. 523 do CPC.

A manifestação da agravante intitulada “impugnação ao cumprimento de sentença” carecia de objeto, pois não havia contraditório útil instaurado nem risco jurídico efetivo, inviabilizando a caracterização de resistência processual apta à fixação de honorários.

O desentranhamento da petição equivocada não configura desistência da execução regularmente instaurada, sendo inaplicável o art. 90 do CPC.

A decisão agravada observou corretamente os princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem prejuízo, previstos nos arts. 277 e 283 do CPC.

A concessão de honorários em tais circunstâncias configuraria locupletamento indevido, em afronta ao contraditório e ao devido processo legal previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios em favor do executado pressupõe a instauração válida da fase de cumprimento de sentença e resistência processual útil.

O protocolo equivocado de petição de cumprimento de sentença, corrigido por desentranhamento antes da instauração da execução, não autoriza a fixação de honorários.

O desentranhamento de peça processual por erro material não se equipara à desistência da execução, não incidindo o art. 90 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e § 10; 90; 218, § 4º; 239, § 1º; 277; 283; 523 e 525. CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10.03.2011 (Tema 410).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 5000835-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FLEX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

JUÍZO PROLATOR:

2ª Vara Cível de Vitória/ES – dra. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR:
Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de agravo de instrumento manejado por
FLEX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais nº 0025291-48.2011.8.08.0024, que deferiu o pedido formulado pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
para desentranhamento da petição de cumprimento de sentença equivocadamente protocolada nos autos revisional, deixando de apreciar a impugnação apresentada pela ora agravante.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) sua impugnação ao cumprimento de sentença foi tempestiva e válida, à luz dos arts. 218, § 4º, 239, § 1º, e 525 do CPC; (ii) o pedido de desentranhamento formulado pelo agravado equivaleria a desistência da execução, hipótese em que, nos termos do art. 90 do CPC, deveria haver condenação em honorários advocatícios; (iii) sua defesa teria evitado constrição patrimonial iminente, devendo ser reconhecido o direito à verba honorária pelo princípio da causalidade; e (iv) o STJ, no Tema 410, consolidou a possibilidade de fixação de honorários em favor do executado quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado restringe-se a verificar se seria cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da agravante em razão da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença, protocolado equivocadamente pelo BANESTES nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais, mas posteriormente corrigido por meio de pedido de desentranhamento.

É incontroverso que a petição de cumprimento de sentença foi dirigida, por equívoco, a processo no qual sequer havia título exequendo. O próprio exequente reconheceu o erro e requereu o desentranhamento, o que foi deferido pelo juízo de origem.

Nos termos do art. 523 do CPC, o cumprimento de sentença somente se instaura com a intimação do executado para pagamento no prazo de 15 dias. No caso concreto, não houve tal intimação, tampouco ordem de constrição patrimonial. Desse modo, a fase executiva não chegou a se iniciar validamente.

É certo que a agravante apresentou manifestação espontânea intitulada “impugnação ao cumprimento de sentença”. Todavia, embora o art. 239, § 1º, do CPC admita que o comparecimento supre a falta de intimação, no caso em exame a insurgência carecia de objeto, pois não havia execução instaurada.

Não se desconhece que o art. 90 do CPC impõe ao desistente da execução a obrigação de arcar com custas e honorários advocatícios. Entretanto, a hipótese em tela não se confunde com desistência de execução regularmente instaurada: tratou-se, tão somente, da correção de um erro de protocolo, em processo equivocado, sem qualquer desenvolvimento útil da fase executiva.

A decisão de primeiro grau, ao deixar de conhecer a impugnação e deferir o desentranhamento, aplicou corretamente os arts. 277 e 283 do CPC, que consagram o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
): não se decreta nulidade quando não há demonstração de efetivo prejuízo.

Com efeito, não se pode reconhecer sucumbência em relação a ato processual inexistente ou juridicamente ineficaz. A fixação de honorários advocatícios (art. 85, caput e § 10, do CPC) pressupõe a instauração válida da fase de cumprimento de sentença ou a resistência processual efetiva, o que não se verificou.

Portanto, a tese da agravante implicaria verdadeiro locupletamento indevido, atribuindo honorários em situação em que não houve contraditório útil, tampouco risco patrimonial efetivo, o que colide com o devido processo legal e o contraditório consagrados nos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.